Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS EXECUTIVAS EM CURSO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Não podem ser conhecidas questões preliminares ou prejudiciais suscitadas em contrarrazões de recurso quando a parte agravada não se insurge por meio do recurso próprio, tampouco apresenta argumentos que infirmem os fundamentos declinados na decisão proferida pelo Juízo a quo.
2. Deve ser mantida decisão judicial em cumprimento de sentença que defere penhora no rosto dos autos em patamar razoável, ainda que diverso do pretendido pelo agravante, especialmente quando se verifica, de um lado, a existência de outras medidas executivas típicas efetivadas, como a penhora de verba salarial e de veículo automotor, e, de outro lado, a ausência de demonstração da insuficiência dos valores constritos para a satisfação do crédito exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.